Tribunal: STF
Processo: Rcl 57799
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Espólio de Zenilton Silva Silveira representado por Cícera Carvalho Silveira, contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo n. 0025049-05.2021.8.26.0100), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-8):



    “No caso em questão, o de cujus ingressou com Reclamação trabalhista perante a 54ª Vara do Trabalho de São Paulo, a fim de ver reconhecido o vínculo empregatício, haja vista estarem presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    Ocorre que, no curso do processo, com a Repercussão Geral - Transporte Autônomo de Cargas – TAC, Lei 11.442/2007, por força da respeitável decisão do STF – ADC 48, os autos foram encaminhados à Justiça Comum para análise se presentes ou não os requisitos legais para reconhecimento de vínculo empregatício, razão por que os autos foram encaminhados à Justiça Comum.



     E assim os autos foram encaminhados à 18ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, sob o processo nº 002049-05.2021.8.26.0100, que ao receber os autos, foi proferida a primeira sentença: (…).



    Diante da respeitável decisão proferida, nos termos acima, o Reclamante interpôs novamente Recurso de Apelação perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo a nulidade daquela sentença pelos seus fundamentos, sendo o Recurso provido e nova decisão foi proferida pelo Juízo de 1º grau, nos seguintes termos: (…).



    Inconformado com a r. Sentença, foi novamente interposto Recurso de Apelação e o E. Tribunal de Justiça proferiu o v. Acórdão, negando provimento ao Recurso do Reclamante, nos seguintes termos: (…).



    Como se vê do v. Acórdão acima transcrito, houve afronta ao que determinou o STF, na ADC 48, que determina a competência da Justiça Comum para analisar se presentes ou não os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, bem como os requisitos da lei 11.442/2007, ou seja, determina a competência à Justiça comum observar se há fraude no contrato de trabalho.



    No caso em tela, o Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de observar a vasta documentação juntada aos autos, a qual comprova claramente a fraude no contrato de trabalho do Autor, a ‘pejotização’ é clara nos presentes autos. 



    Assim, em que se pese a decisão do Doutor Julgador a quo há de se verificar a ausência da análise dos requisitos da lei 11.442/2007 para configurar o contrato de prestação de serviços, demonstrando, assim, que houve fraude no contrato de trabalho, e estão presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, caracterizando o vínculo empregatício entre o Autor e as Rés, cabendo, portanto, à Justiça do Trabalho processar a presente ação, como determinou o STF na ADC 48. (…).



     Como se vê, no caso concreto, não está preenchido o requisito previsto no artigo 2º, II da lei 11.442/2007, isso porque o Autor sempre exerceu a função de Auxiliar de Serviços Gerais (faxina) no Condomínio Edifício Vila Medici, de 2000 até 2014, conforme demonstra a cópia da CTPS juntada aos autos, ou seja, o Autor jamais havia trabalhado como Transportador, antes de ser contratado pelas Rés. documento anexo.



    Ademais, observa-se dos documentos anexos, que quando o Autor foi contratado para trabalhar nas Rés no dia 05/02/2015, como empregado, recebendo seu salário no mês subsequente ao mês trabalhado, no dia 06/03/2015, seguido do primeiro vale em 18/03/2015, por meio da empresa Loglife (alteração para TRANSFARMA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA. EPP), e consequentemente, os salários mensais, conforme demonstram os extratos bancários anexos. 



    Há de se verificar que está caracterizado o contrato de trabalho do Autor com as Rés, pois os documentos juntados aos autos, tais como: extratos bancários, obrigatoriedade de uso de crachá, como funcionário das Empresas, carta de demissão, boletim de ocorrência, obrigatoriedade de uso de uniforme, dentre outros documentos, demonstram que o Autor foi contratado como empregado, para exercer a função de motorista, porém, sem anotação em sua CTPS, restando comprovado que o Autor já trabalhava como empregado e recebia seus salários mensais desde o dia 05/02/2015 até a assinatura dos Contratos de Prestação de Serviços, em agosto de 2015. 



    Observa-se, também, que dentre os documentos juntados aos autos, o boletim de ocorrência lavrado quando o Autor foi roubado, transportando mercadorias das Rés, consta que o Autor era Empregado das Rés. 



    Esclarece-se que o Autor era orientado a lavrar o BO todas as vezes que era roubado. (documento anexo). Inclusive, há de se observar a defesa da Terceira Reclamada, a Tomadora Philips alega que ‘acreditava’ que havia anotação da CTPS do Autor, que quando o Autor extrapolava a jornada, as horas extras eram pagas, bem como os direitos trabalhistas foram quitados. 



    Dessa forma, a Ré Philips acreditava no vínculo empregatício do Autor na empresa que trabalhava, haja vista a presença dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, habitualidade, pessoalidade, onerosidade, requisitos que caracterizam a relação de empregado e empregadoras, o que é o caso em questão e não foi verificado pela Justiça Comum. 



    Inclusive, como se não bastasse, há de se observar dos documentos anexos, que a carta de demissão não acompanha o Termo de Rescisão Contratual, pois sequer houve o pagamento das devidas verbas rescisórias, observando que na mesma ocasião foi firmado o Contrato de Prestação de Serviços, como MEI, sendo que as próprias Rés auxiliaram o Autor na abertura do CNPJ, caracterizando, portanto, a fraude. 



    Assim, conforme demonstra a vasta documentação juntada aos autos, resta claro que houve fraude no contrato de trabalho do Autor, razão porque deverá ser reconhecido a relação de trabalho entre o Autor e as Rés. 



    Inclusive, ainda com toda a documentação juntada aos autos, o Egrégio Tribunal de justiça de São Paulo sequer concedeu ao Autor a possibilidade de reforçar o alegado por meio de prova oral, vez que não permitiu audiência de instrução para colher a prova oral que pretendia a parte Autora.



    Logo, a fraude está plenamente caracterizada e demonstrada por meio dos documentos juntados aos autos, com a vasta documentação anexa aos autos, mas a Justiça Comum, o Tribunal de Justiça de São Paulo não cumpriu o que determinou o STF, ADC 48 e não analisou a presença dos requisitos que caracteriza a relação de emprego, previsto nos artigos 2º e 3º da CLT, nem tampouco o artigo 2º da Lei 11.442/2007, conforme exposto acima. 



    Portanto, presentes os artigos 2º e 3º da CLT, deverá ser observado que não poderá ser fraudado o contrato de trabalho, devendo ser preservado o direito do trabalhador em ter seus direitos trabalhistas quitados, não prevalecendo o contrato de prestação de serviços, o PEJOTISMO. 



    Contudo, resta claro que houve fraude no contrato de trabalho do Autor, visto que não estão presentes os requisitos da Lei 11.442/2007 e estão presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, os quais deverão ser analisados e reconhecido que houve fraude no contrato de trabalho do Autor, para ser reconhecido o vínculo empregatício perante a Justiça especializada.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender o andamento do processo de nº 1000572- 32.2020.5.02.0203, no atual estado que se encontra até que seja apreciada a arguição de incompetência.“. No mérito, ”seja a presente ação julgada inteiramente procedente para confirmar a liminar concedida, bem como para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para análise e julgamento da reclamação trabalhista de nº 1000572-32.2020.5.02.0203.”.  (eDoc. 1, fls. 6-7).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 03/02/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se em trâmite.



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Na presente hipótese, não vislumbro violação ao paradigma de controle.



    O ato reclamado é acórdão proferido no recurso de apelação, que manteve a sentença, a qual reconheceu o contrato celebrado entre as partes como transporte rodoviário de cargas por transportador autônomo de cargas, regido pela Lei 11.442/2007. Este é o teor do ato reclamado (eDoc. 8, fls. 90-96):



    “APELAÇÃO. Ação iniciada na Justiça do Trabalho e, posteriormente, remetida à Justiça Comum Estadual. Pretende a parte autora o reconhecimento de vínculo trabalhista, em que pese a celebração de contrato de transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, o qual é regido Lei n. 11.442/2007. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Sem razão. Requisitos da Lei nº 11.422/2007. Prova documental que não dá guarida à alegação de fraude a ensejar oitiva de testemunhas. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    (…). 



    Trata-se de ação no qual o autor, ora apelante, pleiteia o reconhecimento do vínculo trabalhista e, por consequência, o pagamento das verbas decorrente contrato de trabalho, apesar de ter celebrado com as empresas apeladas contrato de transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, o qual é regido Lei n. 11.442/2007. 



    A sentença julgou improcedente o pedido. 



    A Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 reconheceu a licitude da terceirização da atividade fim e o fato de que a relação jurídica entre as partes litigantes é de cunho totalmente civil, cujas controvérsias não devem ser dirimidas pela Justiça do Trabalho. 



    A empresa Quality foi contratada para prestar serviço de transporte de carga e alega ter terceirizado o referido transporte ao apelante. Os documentos juntados à petição inicial não comprovam os fatos alegados pelo apelante a fim de embasar eventual prova oral pretendida. 



    A remuneração auferida pelo apelante é superior ao piso da categoria e os respectivos valores variam de acordo com a sua produção, no qual emitia nota fiscal, conforme documentos de fls. 370/387. 



    As entregas eram efetuadas pelo apelante por meio de veículo próprio, conforme consta do boletim de ocorrência juntado a fls. 181, não impugnado pelo recorrente. 



    A informação unilateral dada pelo próprio apelante no boletim de ocorrência a fls. 186, de que trabalha como entregador para a apelada Quality, por si só não é suficiente para comprovar o vínculo trabalhista. 



    Ao contrário do alegado, o d. magistrado analisou os requisitos da Lei n. 11.442/2007 e decidiu pela inexistência de vínculo empregatício, uma vez que os documentos juntados ao processo comprovam a relação comercial tipificada na referida lei. 



    O apelante se beneficiou da ‘pejotização’, uma vez que aumentariam seus rendimentos, bem como incontroverso que utilizava seu próprio veículo, e não da empresa, para efetuar as entregas a que era contratado e remunerado para tanto. 



    Diante disso, entendeu o d. magistrado acertadamente pela caracterização da relação comercial entre as partes e desnecessidade da produção de prova oral, uma vez a prova documental não dá guarida à alegação de fraude.



     Vale transcrever o trecho da sentença a respeito: 



    “A lei 11.442/2009 trouxe uma destas fórmulas novas de contratação, num país que depende grandemente do transporte rodoviário de cargas para a sua própria sobrevivência, já que se destruiu a infraestrutura ferroviária que existia no país, tanto que uma greve de caminhoneiros, há poucos anos atrás, praticamente paralisou todo o país. 



    A nova forma de contratação traz, em seu bojo, algumas formalidades e exigências exatamente para que se tenha como cabal a demonstração de vontade de todas as partes, máxime do transportador de cargas autônomo, de que estão a optar por esta modalidade de contratação e que não desejam a legislação do trabalho. 



    Assim, a obrigação de constituição de uma microempresa individual por parte do transportador, a comprovação de que ele é proprietário ou detentor de direito próprio sobre um determinado veículo e a emissão de documentação própria de uma relação comercial.



    Destarte, a ‘pejotização’ por si só não constitui uma fraude, como quer fazer crer o autor, sendo uma exigência legal, tendo também o autor demonstrado ser titular de direito próprio sobre veículo. 



    O fato de que prestava serviços tão somente a um grupo econômico, com quem tinha contratado, não desnatura o contrato, segundo a legislação, nem tampouco o fato de ter crachá, o que é necessário para que se tenham as normas de segurança em atividade sensível como é o transporte. 



    Ademais, nada impede que se contrate exclusividade no bojo de tal contratação. 



    Assim, os fatos trazidos pelo autor, que estão sendo plenamente considerados aqui, não ensejam a descaracterização do contrato celebrado como transporte rodoviário de cargas por transportador autônomo de cargas, sendo uma nova contratação que, por óbvio, ao ser adotada, por livre e espontânea vontade das partes, é uma manifestação de que se quer estar fora do âmbito do direito do trabalho, opção que a Suprema Corte disse não contrariar a Constituição da República. 



    Assim sendo, os fatos trazidos pelo autor não configuram fraude à lei e há, assim, plena validade ao contrato celebrado entre as partes’. 



    Assim, não há embasamento documental para corroborar a alegação de fraude e, consequentemente, para justificar a oitiva de testemunhas. 



    Ao contrário, os documentos comprovam a autonomia do apelante que era contratado para efetuar transporte de carga utilizando-se de veículo próprio. Portanto, fica mantida a sentença por seus próprios fundamentos.”.



    Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação de constitucionalidade, quanto ao consectário legal aplicável à espécie, é inviável a presente reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente